Tribunal: TJES
Processo: 5006581-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006581-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVEIRA DECOTTIGNIES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006581-08.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVEIRA DECOTTIGNIES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVEIRA DECOTTIGNIES, em face de sentença (id 6111976) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmando a tutela deferida na decisão de id. 24996651,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a nulidade do empréstimo sob o nº 477239523, tornando sem efeito a contratação. E ainda, com escopo de evitar o enriquecimento sem causa,
determino
a autora que realize, no prazo de 15 dias, o depósito judicial da quantia remanescente do empréstimo indevido constante em sua conta bancária, no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), ou havendo concordância entre as partes, que seja debitado diretamente na conta da autora.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo que seja acolhido seu pedido inicial de reparação por danos morais.

O recorrido, em contrarrazões, postulou pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos argumentos recursais e das demais peças do processo, entendo que deve ser mantido o entendimento da sentença recorrida, pois não vislumbro, também, a existência de dano moral a ser indenizado.

De acordo a fundamentação exposta pelo magistrado sentenciante:

“De outro lado, não vislumbro danos morais a serem compensados. A autora não experimentou qualquer situação em que ocorresse dano
in re ipsa
. Seu nome não foi negativado e não se cogita de protesto. A despeito dos fatos narrados, não se demonstrou que a requerente teve dificuldades em razão dos valores debitados ou que teve algum bem jurídico extrapatrimonial efetivamente violado. Não há informação de ser a conta objeto do crime a única de titularidade do autor.

Como se vê, não se detalha quais foram os efeitos bens de natureza moral atingidos pela conduta do réu, quais as consequências do ato danoso, como o desfalque financeiro afetou a vida do autor ou outros detalhes. Outrossim, as consequências do evento danoso não se confundem com suas causas, e a violação de bens jurídicos que ocasionam o dano moral nem sempre acarretam consequências como o constrangimento noticiado.

Repiso que a inicial e relativamente genérica nesse ponto. Assim, entendo que a situação se restringe apenas ao prejuízo material indicado, sem outras repercussões.”

De fato, não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

O caso
sub judice
trata de mera responsabilidade patrimonial do recorrido, fornecedor de serviços no mercado de consumo, não restando configurada qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, já que não restou configurado qualquer dano moral indenizável.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)